Tribunal: TJDFT
Processo: 0739994-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739994-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. D. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RONALDO VIEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Isabela de Carvalho contra decisão que, nos autos de mandado de segurança em face do CEBRASPE, indeferiu pedido de tutela de urgência, consubstanciado na realização da segunda etapa do programa de avaliação seriada - PAS, no dia 12/12/2022. A despeito da agravante destacar no título da peça recursal "agravo de instrumento com pedido de tutela", não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Vale dizer, descurou-se a agravante de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, inexistindo até mesmo pedido de concessão liminar da antecipação da tutela recursal. Assim, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Intime-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator